Tribunal: TJDFT
Processo: 0709736-84.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709736-84.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOANA DARC DE JESUS, VERA MARIA CARVALHO, ADAO EUSTAQUIO DE JESUS, JESUS CARDOSO D E S P A C H O Considerando o julgamento do REsp 1.896.526 (Tema 1.074) e que as partes assistidas pela Defensoria Pública já se manifestaram no ID 41427166, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o tema fixado pelo c. STJ. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora